Tribunal: TCU
Processo: 006.649/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para atendimento ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), exercício 2014.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Claudevane Moreira Leite, ex-prefeito de Itabuna/BA (gestão 2013/2016), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União a essa municipalidade, no âmbito do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 2o, 4o, inciso I, e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória nestes autos; 9.2. comunicar esta decisão ao responsável, à Prefeitura Municipal de Itabuna - BA e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 9.3. arquivar o presente processo.